Tribunal: TJDFT
Processo: 0746621-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0746621-67.2018.8.07.0016 RECORRENTE: APARICIO XAVIER MARTINS FONTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que, negado seguimento ao recurso extraordinário (decisão de ID 40131221), Aparício Xavier Martins Fontes manejou agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 41060350) e apresentou petição requerendo a concessão de tutela de urgência para que o Distrito Federal fosse impedido de efetuar descontos em sua remuneração ou que reduzisse o percentual deduzido mensalmente (ID 41454009). Registre-se, por oportuno, que a controvérsia se refere ao recebimento de remuneração de cargo em comissão pelo autor, ora recorrente, após a respectiva exoneração, e necessidade de restituição dos valores ao erário. Consoante decisão de ID 41563897, o requerimento de tutela de urgência de ID 41454009 restou indeferido, gerando a interposição do agravo interno no ID 42370996. Nesse contexto, houve remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo em recurso extraordinário (ID 44009805). O Pretório Excelso prolatou despacho no sentido de que matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral (Agravo de Instrumento n. 841473 – Tema n. 425). Assim, em observância ao despacho do Supremo Tribunal Federal, indefiro o processamento do recurso extraordinário de ID 38913732, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Por fim, no que toca ao agravo interno de ID 42370996, que se encontra pendente de análise, intime-se a parte agravada a apresentar resposta e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal